Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE CELULAR. VINCULAÇÃO DO APARELHO AO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa requereu a absolvição do apelante, sob a alegação de fragilidade probatória e ausência de prova pericial que vinculasse o celular apreendido ao acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação por receptação dolosa, diante da ausência de explicação por parte do acusado e da vinculação do celular apreendido a suas contas pessoais e uso exclusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas por documentos oficiais (auto de apreensão, laudo de avaliação, relatório policial) e pela prova oral colhida em juízo, especialmente o depoimento do policial civil que atestou a vinculação do aparelho ao réu.
4. O celular apreendido, com registro de furto, estava configurado com contas pessoais do apelante e de sua mãe, além de linha telefônica e conteúdo que indicavam seu uso habitual, o que afasta a alegação de ausência de vínculo entre o réu e o bem.
5. O contexto da apreensão, que envolveu outros aparelhos, cartões bancários de terceiros e suspeita de crimes patrimoniais, reforça a consciência do apelante sobre a origem ilícita do celular.
6. Em se tratando de receptação dolosa, é do acusado o ônus de provar o desconhecimento da origem criminosa do bem, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido.